Tribunal: STJ
Processo: 0393707-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043088 - SP (2025/0393707-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TALITA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
porque
habeas corpus,
impetrado contra condenação transitada em julgado.
2. A defesa busca a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, alegando que não houve a
indicação de fundamentos válidos para negar o privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante
ilegalidade passível de correção de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela
inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
habeas corpus
de manifesta ilegalidade.
6. As instâncias ordinárias consideraram as múltiplas transações via pix recebidas pela agravante,
acrescidos dos depoimentos dos policiais e de usuários para concluir pela sua reiterada conduta
, não havendo manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
criminosa
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de manifesta ilegalidade."
Documento eletrônico VDA53054837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: a4ef1dd3-84d4-4a7e-8672-fe30e16afcbe

Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
§ 4o.
art. 647
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 961.564/SC, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: a4ef1dd3-84d4-4a7e-8672-fe30e16afcbe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043088 - SP (2025/0393707-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TALITA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231

RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
porque
habeas corpus,
impetrado contra condenação transitada em julgado.
2. A defesa busca a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, alegando que não houve a
indicação de fundamentos válidos para negar o privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante
ilegalidade passível de correção de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela
inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
habeas corpus
de manifesta ilegalidade.
Documento eletrônico VDA52203178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:59
Código de Controle do Documento: 09d5202a-925e-41c5-b80e-2e7d8dcf26d7

6. As instâncias ordinárias consideraram as múltiplas transações via pix recebidas pela agravante,
acrescidos dos depoimentos dos policiais e de usuários para concluir pela sua reiterada conduta
, não havendo manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
criminosa
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de manifesta ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
§ 4o.
art. 647
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 961.564/SC, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por TALITA APARECIDA RODRIGUES
de decisão do Ministro Presidente que não conheceu do
por ser substitutivo de
habeas corpus,
revisão criminal.
A defesa reafirma manifesta ilegalidade na dosimetria penal, pois a causa de
diminuição do
§ 4a, da
foi negado ao ora agravante com base em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamento inidôneo.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o tráfico privilegiado
com o consequente abrandamento do regime prisional.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52203178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:59
Código de Controle do Documento: 09d5202a-925e-41c5-b80e-2e7d8dcf26d7

Preliminarmente, observa-se que a defesa se insurge contra condenação
definitiva pelo delito de tráfico de drogas, o que confere a este habeas corpus nítidas
. Busca-se, em suma, a aplicação da minorante especial da Lei de
características revisionais
Drogas.
No ponto, cumpre destacar que, a fim de se prestigiar a sistemática recursal prevista na
lei processual penal e o uso racional do
o Supremo Tribunal Federal e esta Corte
habeas corpus,
tem decidido pela inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta
.
ilegalidade no ato judicial atacado
Na hipótese, não se identifica manifesta ilegalidade imposta a ora agravante, pois o
Tribunal de origem concluiu que as múltiplas transações via pix por ela recebidas, acrescidos dos
depoimentos dos policiais e dos usuários que teriam adquiridos drogas com ré, comprovam o seu
envolvimento habitual no comércio de drogas. (e-STJ, fl. 30).
Nesse sentido : AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 958.212/SP, relator
19/3/2025,
24/3/2025;
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
12/3/2025,
19/3/2025;
no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
Ante o exposto,
ao regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52203178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:59
Código de Controle do Documento: 09d5202a-925e-41c5-b80e-2e7d8dcf26d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.088 / SP
Número Registro: 2025/0393707-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002476320248260648
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO STUCHI MARCOS
ADVOGADOS : RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TALITA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TALITA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS : RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
Documento eletrônico VDA53024359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: ed9db035-0bde-4064-88be-7cf51f8b59d0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: ed9db035-0bde-4064-88be-7cf51f8b59d0